Tribunal: TJDFT
Processo: 0757666-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULO EM BASTÃO COLOCADO EM ÁREA INTERNA DO CONDOMÍNIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), equivalente a 50% dos gastos decorrentes com o conserto do veículo desta.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que o condomínio não privatiza vaga de estacionamento, mas apenas isola uma vaga para deficientes físicos; que a fixação do bastão não fere o CTB e tem o objetivo de impedir que condôminos não deficientes usem a vaga. Alega, ainda, que a responsabilidade pela sinalização das vias internas cabe ao próprio condomínio e que restou demonstrado a total falta de prudência da recorrida ao manobrar seu veículo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Portanto, o recorrente deve efetuar o preparo, que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito.
4. No presente caso, a parte recorrente juntou aos autos apenas o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32 (ID 16883886), deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas (sentido estrito). Cabe ressaltar que não há registro nos autos de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.
6. Assim, incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.
7. Recurso da parte ré não conhecido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões ao recurso inominado.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.